Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-45.2017.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Embargos de declaração – Alegada omissão no acórdão embargado no tocante à análise da declaração de imposto de renda juntada em agravo regimental – Inocorrência – Documento juntado tardiamente em agravo regimental, sem qualquer justificativa para tanto - Inadmissibilidade – Preclusão consumativa – Precedentes – Embargos rejeitados.*